Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717066-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DATA CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. RECORRIDO: FUNDEX FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. DÍVIDA. PAGAMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PROTESTO REGULAR. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE. DEVEDOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. CAUSALIDADE. 1. Hipótese de cancelamento de protesto lavrado por falta de pagamento de título de crédito. 2. Após o pagamento da dívida no decorrer do processo, recai sobre o devedor o encargo referente ao cancelamento do registro do protesto legitimamente lavrado (art. 26, § 4o, da Lei no 9.492/1997). 3. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 3.1. A atribuição dos ônus da sucumbência alusiva ao preenchimento das condições da ação, como é o caso da verificação do interesse de agir, tópico preliminar ao exame do mérito, deve ser orientada pelo princípio da causalidade. 4. Apelação interposta pelo demandante conhecida e desprovida. 5. Apelação interposta pelo demandado conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os artigos 374, 389 e 391, todos do CPC, sustentando que o recorrido, embora sem motivo plausível para a manutenção do recorrente nos registros de protestos ativos, deixou de requerer ao cartório competente a baixa dos apontamentos. Aduz que, se o recorrido assumiu que o título seria inexigível, o cancelamento do protesto é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao apontado malferimento aos artigos 374, 389 e 391, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto" (REsp 1339436/SP, DJe 24/09/2014). Da mesma forma, tendo em mãos a certidão de cancelamento do protesto que originou a inscrição negativa, deve o devedor contatar o órgão de proteção ao crédito e requisitar a sua exclusão. Caso a solicitação não seja atendida, é contra ele que deverá ser direcionada a ação de reparação de danos oriundos da manutenção da anotação negativa após a baixa do protesto e não em face do credor.” (REsp 1821958/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 5/2/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030